Tribunal: TJDFT
Processo: 0712228-69.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. INVIÁVEL MEDIDA MAIS BRANDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não merece acolhido pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação, interposto perante o Juízo da Vara da Infância e da Juventude, quando não demonstrada a situação excepcional que possa causar dano irreparável ou de difícil reparação ao adolescente, exigência legal, consubstanciada no art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente. À míngua de evidência desses requisitos, o menor deve ser submetido de pronto à tutela do Estado. Precedente desta Corte.
2. Mostra-se adequada a aplicação de medida socioeducativa de internação a pessoa, muito embora jovem, mas, com rotina ociosa e que reitera prática de crime de tráfico de drogas na região central de Taguatinga-DF, já tendo sido beneficiado com medidas socioeducativas de liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade, as quais não surtiram efeito ressocializador.
3. Negado provimento ao recurso.